Tribunal: TJDFT
Processo: 0712361-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712361-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Cooperativa de Trabalho e Habitação dos Trabalhadores em Transportes Terrestres Ltda Agravado: Condomínio do Edifício Residencial Lima D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Cooperativa de Trabalho e Habitação dos Trabalhadores em Transportes Terrestres Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos do processo no 0711848-17.2018.8.07.0009 O agravante alegou em suas razões recursais (Id. 34604615), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e que não tem condições de arcar com as despesas do processo. Acrescentou que sua hipossuficiência foi devidamente comprovada nos autos. Requereu, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que fosse obstada a exigibilidade do valor referente ao preparo recursal, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada fosse reformada, com a concessão da gratuidade de justiça. Sobreveio a decisão que indeferiu o aludido requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 34639276). Em seguida, a recorrente alegou que deixou de acostar, por esquecimento, os documentos mais recentes para demonstrar sua atual situação de hipossuficiência econômica. Assim, requer a reconsideração da decisão liminar para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo (Id. 34703474). É a breve exposição. Decido. O cognominado “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à recorrente. A recorrente renovou o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos autos do processo de origem, em síntese, ao fundamento de ter sofrido substancial alteração da sua situação financeira. No entanto, o Juízo singular indeferiu o aludido requerimento, diante da ausência de provas a respeito da alegada situação de hipossuficiência econômica. Diante desse contexto a decisão liminar indeferiu o requerimento de efeito suspensivo formulado por meio do agravo de instrumento. Isso porque os balancetes acostados nos autos do processo de origem dizem respeito ao ano de 2020 (Id. 117818238, Id. 117818239 e Id. 117818240). Logo, esses elementos de prova não são suficientes para demonstrar a atual situação financeira do recorrente, tampouco a alegada alteração substancial da capacidade financeira alegada. Assim, a recorrente formulou o requerimento em exame e acostou novos documentos, com destaque para os balancetes mais recentes (Id. 34703478, Id. 34704180 e Id. 34704181). Ocorre que essas provas não haviam sido previamente acostadas nos autos do processo de origem e não foram examinadas pelo Juízo singular ao proferir a decisão ora agravada. Aliás, a recorrente também formulou, aos 26 de abril do ano corrente, similar requerimento de reconsideração ao Juízo singular, tendo coligido as mesmas provas já mencionadas. Diante desse contexto não é possível reconsiderar a decisão liminar por meio do exame de provas novas que ainda não foram examinadas pelo Juízo singular, pois haveria, em caso contrário, supressão de instância e violação ao efeito devolutivo do agravo de instrumento. Por essa razão deve ser mantida a decisão ora impugnada. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de reconsideração e mantenho a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator